Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720056-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: MIGUEL LOPES DE ALEXANDRIA, LUIZA MERCHEDE SAMPAIO DE OLIVEIRA, JOSE ELIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros em face da r. sentença que, resolvendo simultaneamente a Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito (no 0720056-38.2023.8.07.0001, ID 63310725) movida por Miguel Lopes de Alexandria em desfavor da Apelante e de José Elias de Oliveira e Luiza Merchede Sampaio de Oliveira e a Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito (no 0720311-93.2023.8.07.0001, ID 63086086) manejada por Gilmar Mendes de Souza em desfavor dos mesmos Requeridos, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “IV – Dispositivo do Processo no 0720311-93.2023.8.07.0001 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar solidariamente a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 15.230,00 (quinze mil e duzentos e trinta reais), a ser corrigida monetariamente e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (05/04/2023). Em face da sucumbência mínima da parte autora e do princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais em favor do I. Perito. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. V – Dispositivo do Processo no 0720056-38.2023.8.07.0001 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) condenar solidariamente a parte ré ao pagamento da quantia de 77.459,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), a ser corrigida monetariamente e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (05/04/2023). b) condenar os requeridos ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de lucros cessantes, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (05/04/2023). c) condenar os demandados ao pagamento da importância de R$ 36.875,00 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente a partir da data de cada desembolso e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a quantia gasta para fins de locação até o efetivo pagamento da indenização, de modo que deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença e sobre a qual incidirá correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais em favor do I. Perito. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (grifou-se) Nos autos no 0720056-38.2023.8.07.0001, ao apresentar as contrarrazões, o Apelado Miguel Lopes de Alexandria manifestou concordância com os pedidos formulados na Apelação (ID 63310749 dos autos referidos). Tendo em vista a possibilidade de acordo, com a respectiva perda superveniente do objeto do recurso, foi determinada a intimação da parte Apelante para se manifestar sobre o pedido do Autor/Apelado, bem como sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15) (ID 64750949 dos autos no 0720056-38.2023.8.07.0001). Por meio de petição (ID 65298631 dos autos no 0720056-38.2023.8.07.0001), o Autor Miguel Lopes de Alexandria informou a celebração de acordo com os Réus José Elias de Oliveira e Luiza Merchede Sampaio de Oliveira e requereu a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da mesma forma, em 21/10/2024 o Autor peticionou nos autos deste processo (no 0720311-93.2023.8.07.0001) para informar a celebração de acordo com o Réu José Elias de Oliveira, que se responsabilizou pelo pagamento da integralidade da indenização fixada na sentença (IDs 65408722 e 65408723). Ciente do teor dos ajustes firmados entre as partes em ambos os processos, a empresa Apelante peticionou nos autos de no 0720056-38.2023.8.07.0001, requerendo (ID 65437935): “a) Que os recorridos sejam intimados a se manifestarem acerca das considerações acima expostas e, em caso de concordância, que seja prolatada decisão abrangendo ambos os processos conexos, de modo a se confirmar que caberá à Bradesco o pagamento da condenação total (valor principal + honorários) no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção desde a contratação e juros a partir da citação da Bradesco, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da indenização; b) Que seja expressamente assegurado, por meio de acordo judicial, que com o pagamento da indenização securitária, seja resguardado o direito desta Seguradora ao salvado (Chevrolet / Onix Sedan Premier 1.0 12V Turbo Flex Automático – Placa: REH-3G66), livre e desembaraçado, ou seja, com a respectiva entrega das declarações de inexistência de débitos e/ou restrições perante o DETRAN e a SEFAZ/DF, bem como os originais do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Documento Único de Transferência (DUT), fechado no verso, ou seu correspondente digital, AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (ATPV-e), sem anotações nas observações, com a firma do vendedor reconhecida por autenticação, preenchido com o valor da indenização arbitrada (R$ 77.459,00), em até 15 (quinze) dias após o pagamento da indenização, sob pena de se condicionar o levantamento dos valores ao cumprimento da obrigação da parte contrária; [...] c) Sejam os recorridos intimados a se manifestarem quanto ao reconhecimento, após o pagamento da indenização aqui mencionada, da quitação ampla, geral, irrestrita e irrevogável para com os danos relativos ao sinistro, durante a vigência da apólice no 571454, para nada mais reclamarem, em tempo algum, sobre o objeto dos autos ou suas consequências, independentemente de sua natureza, seja com fundamento contratual ou extracontratual, incluindo despesas havidas, danos materiais, corporais, pessoais, eventual incapacitação física presente ou futura, danos morais, estéticos ou psicológicos, despesas médicas e hospitalares, lucros cessantes, honorários advocatícios e sucumbenciais, ações de regresso dos órgãos previdenciários e honorários contratuais, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme artigo 840 do Código Civil, reconhecendo como adimplido a totalidade dos valores discutidos nas ações no 0720056-38.2023.8.07.0001 e 0720311-93.2023.8.07.0001. d) Seja o autor da demanda conexa (processo no 0720311-93.2023.8.07.0001) intimado a se pronunciar quanto ao esgotamento dos limites da Importância Segurada, com a realização do pagamento da condenação imposta na presente lide, tendo plena ciência de que não haverá valores a título de Indenização Securitária (IS) para fins de pagamento daquela indenização, dando-se plena e total quitação a esta Seguradora. e) Seja o patrono FERNANDO CARNEIRO BRASIL, ora representante de ambos os autores das ações conexas, intimado a se manifestar acerca da quitação em relação a esta Seguradora em decorrência do esgotamento da Importância Segurada, bem como diante dos acordos firmados para o recebimento de honorários sucumbenciais diretamente dos réus José Elias e Luiza Merchede.” (grifos no original) Ato contínuo, o Apelado Miguel Lopes de Alexandria apresentou manifestação (ID 65460064 dos autos no 0720056-38.2023.8.07.0001), informando que “aceita os termos da seguradora na petição de ID 65437935” e que, na ação conexa, “sabe-se que a apólice de seguro em questão não será suficiente e, portanto, as partes [...] já procederam acordo para sua quitação”. Da detida análise dos acordos (ID 65460064 dos autos no 0720056-38.2023.8.07.0001 e ID 65408723 dos autos no 0720311-93.2023.8.07.0001), verifica-se que foram assinados pelas pessoas naturais envolvidas, bem como pelos patronos regularmente constituídos, com poderes para transigir, conforme mandatos acostados aos feitos (IDs 63310509, 63310540 e 63310541 dos autos no 0720056-38.2023.8.07.0001 e IDs 63085890, 63085927 e 63085928 dos autos no 0720311-93.2023.8.07.0001).37000655837006558 Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaca-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo os acordos celebrados, com extinção de ambos os processos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator